Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-75.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
1. A inexistência de relação de consumo entre associação e associados afasta a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelos constrangimentos e humilhações experimentados, punir a parte ofensora e prevenir a repetição de condutas ilícitas semelhantes.
3. A fixação do valor indenizatório deve atender às peculiaridades do caso e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. In casu, os descontos indevidos recaíram sobre o benefício previdenciário da autora. Por outro lado, o diminuto valor dos descontos não parece ter impactado sobremaneira sua subsistência. Assim, o valor de R$ 500,00 bem atende aos fins próprios da indenização por danos morais e é proporcional à ofensa.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.